Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS/MATERIAIS. IMOBILIZAÇÃO. PERNA ERRADA. PROVAS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
2. Ausente prova robusta a respeito do suposto erro médico e não configurado o nexo causal entre a atuação do Estado e o dano suportado pelo autor, não há que se falar em indenização por dano moral.
3. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado.